Tribunal: TJMT
Processo: 1058256-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058256-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA - CPF: 445.495.557-34 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), EDINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 877.605.411-04 (APELANTE), ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 697.244.311-34 (APELADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BENS – SENTENÇA COM BASE NO ART. 485, INCISO V, DO C.P.C.

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL - IMÓVEL FINANCIADO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO - DIREITO DA VAROA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No regime de comunhão universal de bens comunicam-se os bens presentes e futuros, bem como as suas dívidas, devendo ser partilhado todo o ativo e passivo do casal.

Sendo o imóvel objeto de financiamento imobiliário, até a data da separação, é devido o percentual de 50% dos direitos sobre o bem para ambas as partes, mas, após referido marco, caberá somente àquele que arcou com as parcelas os direitos sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do ex-cônjuge.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA e EDINA MARIA DE OLIVEIRA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões
/MT,
autos sob n.º 1058256-12.2020.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BENS
, que deixou de resolver o mérito por reconhecer a existência de coisa julgada (art. 485, V, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Condenou, ainda, o autor ao pagamento: i) das custas; ii) de verba honorária no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Os Recorrentes recorrem do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da omissão no julgado – ausência de manifestação quanto a apelante Edina; b) da separação de fato – incomunicabilidade de bens; c) da necessidade de reforma da redução da condenação em honorários sucumbenciais.

Formulam, ainda, prequestionamento.

Requerem, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 236690795 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA e EDINA MARIA DE OLIVEIRA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões
/MT,
autos sob n.º 1058256-12.2020.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BENS
, que deixou de resolver o mérito por reconhecer a existência de coisa julgada (art. 485, V, do C.P.C.) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Condenou, ainda, o autor ao pagamento: i) das custas; ii) de verba honorária no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Pois bem.

A questão submetida a este E. Tribunal cinge, a saber, quanto o reconhecimento de incomunicabilidade de bem, no caso, imóvel adquirido pelo autor
RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA
, mediante financiamento, anterior ao casamento com
ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO
, contudo, quitado após o decreto judicial de separação do casal (14 de março de 2002 – id. 236690668 - Pág. 13).

DECIDO

Consta do caderno processual que os litigantes
RAMILSON
e
ANGELA
contraíram núpcias na data de
19.06.1998
pelo regime de comunhão universal de bens, consoante id. 236690775 - Pág. 4 e id. 236690785 - Pág. 15/16, precedida de lavratura de escritura pública de pacto antenupcial de regime de comunhão universal de bens (id. 236690785 - Pág. 17).

Cumpre mencionar que o regime de comunhão universal dos bens se caracteriza pela integração total do patrimônio particular, inclusive dívidas, de cada cônjuge com o patrimônio comum (bens presentes e futuros), constituindo-se um acervo único em que ambos são titulares de metades ideais (meação). Instaura-se o estado de indivisão, passando a ter cada cônjuge o direito à metade ideal do patrimônio comum. Antes da dissolução e partilha não há meação, mas tão somente metade ideal de bens e dívidas comuns (CC, art. 1.667). com efeito, esses bens compenetram-se de tal maneira que, com a dissolução da sociedade conjugal, não se reintegram ao patrimônio daquele que os trouxe ou os adquiriu.

Estabelece o art. 1.667 do CC:

“Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”.

Em comentário ao art. 1.667, ensina Fabrício Zamprogna Matiello:

“Na comunhão universal, os bens que integram o patrimônio individual dos cônjuges na data do casamento passam a constituir um só acervo, cuja titularidade cabe ao casal. Também os itens adquiridos após a celebração comunicam-se instantaneamente, juntando-se ao conteúdo já existente. A cada cônjuge assegura-se metade do conjunto, que permanece indiviso e considerado em fração ideal até o momento da dissolução da sociedade. Portanto, não se pode afirmar de antemão que este ou aquele bem do acervo comum pertence ao marido ou à mulher, pois somente depois de rompido o liame societário e apurada a participação concreta dos consortes na partilha é que o domínio das coisas singularizadas será transmitido” (Código Civil comentado. 2. ed. LTR, p. 1.091).

Na lição de Maria Berenice Dias, sobre o regime de comunhão universal de bens, adotado pelas partes:

"Pretendendo os noivos transformar o casamento em uma união não só de vidas, mas também de bens, é necessário que formalizem pacto antenupcial, optando pelo regime da comunhão universal (
CC 1.667
a 1.671). Assim, ocorre uma fusão de acervos trazidos para o matrimônio por qualquer dos nubentes, formando uma única universalidade, à qual se agrega tudo o que for adquirido na constância do enlace conjugal, por qualquer dos cônjuges, à título oneroso, por doação ou herança. Os patrimônios se fundem em um só. Comunicam-se todos os bens presentes e futuros, bem como as dívidas passivas contraídas por qualquer dos cônjuges durante o casamento. Instaura-se o que se chama de mancomunhão, que significa propriedade de mão comum. Cada consorte é titular da propriedade e posse da metade ideal de todo o patrimônio, constituindo-se um condomínio sobre cada um dos bens, dívidas e encargos. Cada cônjuge torna-se meeiro de todo o acervo patrimonial, ainda que nada tenha trazido e nada adquira na constância do casamento.

O ilustre Sílvio Salvo Venosa esclarece:

Como regra, tudo que entra para o acervo dos cônjuges ingressa na comunhão; tudo que cada cônjuge adquire torna-se comum, ficando cada consorte meeiro de todo o patrimônio ainda que um deles nada tivesse trazido anteriormente ou nada adquirisse na constância do casamento. Há exceções, pois a lei admite bens incomunicáveis, que ficarão pertencendo a apenas um dos cônjuges, os quais constituem um patrimônio especial.

(...)

No regime de comunhão universal, há um patrimônio comum, constituído por bens presentes e futuros. Os esposos têm a posse e a propriedade em comum indivisa de todos os bens, móveis e imóveis, cabendo a cada um deles a metade ideal. Como consequência, qualquer dos consortes pode defender a posse e a propriedade dos bens. Cuida-se de sociedade ou condomínio conjugal, com caracteres próprios. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 13 ed. - São Paulo: Atlas, 2013, p. 353)

Com a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação da comunhão, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge do bem ou dos bens que comportam na sua meação.

Portanto, não há dúvida quanto ao direito da requerida à partilha do imóvel.

É de notar que a ação de separação judicial c/c pedido de pensão alimentícia (id. 236690785 - Pág. 5/12) relata que a ré separou de fato do autor em
17.08.1999
, logo, os bens adquiridos na constância do casamento até a separação fática devem ser incluídos na partilha, uma vez que as partes eram casadas pelo regime da comunhão total de bens.

Acerca da questão, Maria Berenice Dias ,
é a data da separação de fato que põe fim ao regime de bens. Este é o momento que finaliza, definitivamente, o estado patrimonial. A partir de então, o patrimônio adquirido por qualquer dos cônjuges não se comunica. Dessa forma, após a separação de fato, embora não decretada a separação de corpos nem oficializado o divórcio, os bens adquiridos por um dos cônjuges só a ele pertence, ainda que se mantenha legalmente na condição de casado.

Dessa forma, tratando de imóvel financiado e não quitado quando da separação de fato, que atualmente se encontra na posse exclusiva dos apelantes, deve ser partilhado o valor das parcelas pagas até a separação de fato do casal.

Com efeito, deve-se apurar o valor que
ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO
tem direito.

A propósito:

“APELAÇÃO - DIVÓRCIO COM SEPARAÇÃO DE CORPOS PROPOSTA PELO VARÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL - IMÓVEL FINANCIADO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO - DIREITO DA VAROA À HABITAÇÃO OU PROPRIEDADE DO BEM - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No regime de comunhão universal de bens comunicam-se os bens presentes e futuros, bem como as suas dívidas, devendo ser partilhado todo o ativo e passivo do casal, ressalvadas as exceções mencionadas no artigo 1.668 do CC/02. 2. Sendo o imóvel comum objeto de financiamento imobiliário, até a data da separação, é devido o percentual de 50% dos direitos sobre o bem para ambas as partes, mas, após referido marco, caberá somente àquele que arcou com as parcelas os direitos sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do ex-cônjuge. 3. Não há que se falar em direito de habitação da requerida ou direito à propriedade do imóvel, não socorrendo a apelante o teor do artigo 1.831 do Código Civil, impondo-se o desprovimento do recurso. 4. Recurso não provido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.041671-1/001, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/ 05/ 2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença de parcial procedência. Determinação de partilha de imóvel financiado adquirido em nome da requerida. Apelo da demandada. Imóvel partilhado em igualdade de proporção. Bem, no entanto, objeto de financiamento. Meação delimitada às parcelas adimplidas até a separação de fato. Autora que poderá permanecer no imóvel, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das prestações vincendas. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.28755)”. (TJ-SP - APL: 10063237320168260606 SP 1006323-73.2016.8.26.0606, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 23/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, a ação ajuizada pelos recorrentes é apenas declaratória, em que almeja o reconhecimento de incomunicabilidade de bens, especificamente, em relação ao imóvel situado na Quadra 12, terreno urbano sob n.º 20, bairro Miguel Sutil, cidade: Cuiabá/MT (id. 236690666 - Pág. 2/3), não tratando, efetivamente, sobre a partilha do patrimônio comum adquirido após a separação de fato.

Destarte, a reforma da sentença é medida de rigor, para reconhecer a partilha apenas das parcelas do financiamento pagas na constância do casamento, valores que serão apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, por conseguinte, reconhecer a partilha do imóvel financiado, hoje quitado, sobre o valor das prestações efetivamente pagas durante a constância do casamento, valores que serão apurados em liquidação de sentença, sendo que a proporção restante, caberá a quem tiver suportado o financiamento até a quitação final, sob pena de configurar-se o enriquecimento sem causa.

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, diante da benesse legal da justiça gratuita que faz jus a ré/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025